Tribunal: TJDFT
Processo: 0707221-42.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO SEM PRAZO DETERMINADO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS COMODATÁRIOS. DESCUMPRIMENTO. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prosperando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Se a partir das alegações externadas na petição inicial, o julgador puder vislumbrar a responsabilidade (em qualquer grau) do Réu, deve-se reconhecer a legitimidade dele, ainda que, ao final, a pretensão autoral seja julgada improcedente.
3. “O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, o qual se perfaz com a tradição do objeto” (CC, art. 579), podendo ocorrer por prazo determinado ou indeterminado.
4. Nos termos do art. 581 do Código Civil “Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado”.
5. É incontroverso nos autos a existência de comodato firmado entre o Autor e o primeiro Réu, no qual ficou pactuado que o prazo de ocupação seria renovado sucessivamente por períodos de dois anos.
6. Contudo, demonstrou-se nos autos que o Réu, primeiro Comodatário, havia transferido a posse da coisa imóvel emprestada a seu irmão, em flagrante ofensa à natureza personalíssima do contrato firmado, sem que houvesse ressalva das partes contratantes nesse sentido.
7. No ponto, a d. Julgadora, após detida análise das provas produzidas nos autos e na audiência de instrução e julgamento, concluiu que houve continuidade do ajuste, pois, apesar da mudança de titularidade, o réu passou a ocupar o bem com a permissão do Comodatário original, configurando-se o esbulho a partir da citação.
8. Os Réu/Apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes incumbia, de produzir prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.
9. O fato de o ocupante do imóvel ser irmão do Comodatário original não configura, por si só, a má-fé, ante a ausência de sua comprovação e porque essa circunstância não pode ser reconhecida de forma presumida, assistindo-lhe o direito a ser indenizado pelas benfeitorias realizadas, nos termos do art. 1.219 do CC.
10. Verifica-se a necessária liquidação da sentença por arbitramento, haja vista a natureza do objeto da liquidação, que exige conhecimento técnico para a apuração das benfeitorias úteis e necessárias erigidas no imóvel, observando-se o disposto no art. 509 e art. 510, ambos do CPC/15.
11. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas.